Tribunal: TJSP
Processo: 2028138-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – sentença condenatória que indefere o direito do réu, que respondeu a todo o processo preso, em apelar em liberdade – possibilidade quando a motivação da prisão processual não é iminentemente instrumental para a formação da culpa – Precedentes doutrinários e das Cortes Superiores – indefere-se o processamento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000152822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028138-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é impetrante
ARNALDO MIGUEL DOS SANTOS VASCONCELOS e Paciente JONATAS DOS
SANTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram o processamento da ação de habeas
corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de
Justiça c.c. o artigo 663 do Código de Processo Penal. V.U", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028138-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 23228
2/13
Impetrante(s): Arnaldo Miguel dos Santos Vasconcelos
Paciente(s): Jonatas dos Santos Oliveira
Origem: Vara Única da Comarca de Rio Grande da Serra
HABEAS CORPUS sentença condenatória que indefere o direito
do réu, que respondeu a todo o processo preso, em apelar em
liberdade possibilidade quando a motivação da prisão processual
não é iminentemente instrumental para a formação da culpa
Precedentes doutrinários e das Cortes Superiores indefere-se o
processamento.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus contra decisão que condenando o paciente às penas
de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao
pagamento de 680 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da
Lei de Drogas, indeferiu lhe o direito de recorrer em liberdade,
alegando falta de fundamentação. Alegou, ademais, insuficiência
probatória.
É o relatório.
A decisão que indeferiu o direito de
recorrer em liberdade na verdade apenas manteve a decisão que
determinou a prisão preventiva (folhas 29). Em outras palavras, tudo
indica que apenas reiterou tais fundamentos, fundamentos que já
foram mantidos. Importante mencionar que, além disso, a decisão
(folhas 59) mencionou que a prisão preventiva deverá ser mantida em
razão da função de abastecimento na engenhosa engrenagem do
tráfico da região que o paciente exerce.
Em sede de audiência de custódia, o
decreto preventivo mencionou a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos, bem como o fato de o paciente ser
egresso
do
sistema
penitenciário,
tendo
sido
condenado
anteriormente pela prática do crime de roubo.
Observo,
portanto,
que
o
paciente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028138-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 23228
3/13
respondeu ao processo preso, sendo-lhe indeferido o direito de
recorrer em liberdade.
Embora a Lei 11.719/08 tenha acabado
com a prisão como efeito automático da sentença penal condenatória,
o artigo 387, §1o, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade,
quando da sentença condenatória, do juiz manter ou decretar a prisão
preventiva.
Porém, no caso da prisão preventiva
imposta antes da sentença se fundar na garantia da ordem pública, a
manutenção pela r. sentença poderá se limitar a esclarecer que tais
elementos permanecem.
Neste
sentido
EUGÊNIO
PACELLI
E
DOUGLAS FISCHER1 ao afirmar que “se a prisão anterior se reportou, por
exemplo, à garantia da ordem pública, a nova fundamentação poderá se limitar aos
elementos que ainda se fizerem presentes, esclarecendo a manutenção das mesmas
circunstâncias de fato e de direito que teriam justificado a prisão anterior”.
Desta forma, apenas se a prisão decretada na sentença penal condenatória tiver natureza
instrumental, ou seja, destinada a tutelar a efetividade do processo
penal, será exigida nova fundamentação.
Como expõe RENATO BRASILEIRO DE
LIMA2, “se o acusado encontra-se preso preventivamente por ocasião da sentença
condenatória recorrível, significa dizer que o juiz entende que há motivos que autorizam
sua prisão cautelar (CPP, art. 312). Portanto, não faz sentido que coloque o acusado em
liberdade”.
Desta forma o fato de ser indeferido na r.
sentença o direito de recorrer em liberdade, decerto reiterando a
decisão anterior, não é caso de ausência de fundamentação.
Estão
presentes
as
circunstâncias
ensejadoras da prisão preventiva.
No caso concreto, a grande quantidade de
1 Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
Eugêncio Pacelli e Douglas Fischer Ed. Atlas 5a
edição
p. 801.
2 Manual de Processo Penal 2a ed. 3a tiragem Bahia: Salvador 2014 p. 1456.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028138-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 23228
4/13
droga apreendida (279g de maconha, 347g de cocaína e ainda 208g
de cocaína); dinheiro; as denúncias da prática de tráfico no local; a
associação para o tráfico; notícias nos autos de reiteração criminosa,
indicam a profissionalização do negócio, o que coloca em risco a
saúde pública, demonstrando maior periculosidade do agente, visto o
maior ataque ao bem jurídico saúde pública, justificando a prisão
cautelar para garantia da ordem pública.
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO
LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
A restrição de hipóteses de conhecimento dos habeas corpus
substitutivos de recurso
próprio encontra-se amparada no
entendimento jurisprudencial tanto desta Corte quanto do Supremo
Tribunal Federal.
A manutenção da custódia cautelar do paciente está fundamentada,
de forma suficiente, na garantia da ordem pública e na grande
quantidade de entorpecente apreendido, o que, conforme a
jurisprudência desta Corte, é suficiente para motivar a prisão
preventiva. Agravo regimental desprovido.” 3
Verifica-se que o paciente tentou fugir ao
notar a presença policial, demonstrando a necessidade de sua prisão
para garantir a aplicação da lei penal, pois tudo indica que, acaso
solto, o réu tornará a fugir, fato que torna necessária sua custódia por
conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei
penal.
A propósito, assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS
CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DO
RECURSO
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO
PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. 1. O habeas
corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do
cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas
também não é passível de vulgarização, sob pena de restar
descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de
3 STJ AgRg no HC 264230 / ES rel. Min. Marilza Maynard j. 19/03/2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028138-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 23228
5/13
habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal
remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo
habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal
próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente
da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Risco à aplicação da lei
penal caracterizado pelo comportamento processual do paciente que
se evadiu do distrito da culpa, mesmo antes da decretação da
preventiva, permaneceu foragido por cerca de cinco anos e se
refugiou no exterior. Havendo risco à aplicação da lei penal, está
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde
que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
3. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito” 4.
No mesmo sentido o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça 5:
“Segregação cautelar é imperativa a fim de assegurar a coleta de
provas livre de pressões e de alterações, garantir a aplicação e
execução da lei penal face a possibilidade de fuga” 6.
O paciente demonstrou na prática do
crime equiparado a hediondo, tráfico ilícito, alta reprovabilidade e
periculosidade, visto a natureza dos entorpecentes apreendidos.
Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 deve ser considerada a
natureza da droga. Em face do bem jurídico protegido, aliado ao
mencionado dispositivo legal, quanto maior a capacidade de viciar da
droga, em abstrato, maior a reprovabilidade. No caso, a droga
apreendida foi cocaína, o que indica maior reprovabilidade, posto que
tal entorpecente tem grande capacidade de viciar, como é notório e
visto em toda a mídia, sendo que pode viciar no primeiro uso.
Observo que foi apreendida grande quantidade de entorpecente.
Sendo o crime de perigo contra a saúde pública, fica claro que tal
quantidade poderia facilmente alcançar um enorme número de
pessoas, circunstância que importa em maior reprovabilidade da
conduta.
É
entendimento
tranquilo
que
a
periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão
preventiva.
4 STF HC 112392 / MS rel. Min. Rosa Weber j. 19/02/2013.
5 STJ HC 113554/MG Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho DJe; Quinta Turma; 01/06/2009.
6 STJ HC 32102/SP Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca; Quinta Turma DJU 16.02.2004.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028138-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 23228
6/13
Neste diapasão é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“É de se acentuar que os crimes violentos e os crimes demonstrativos
de conduta vil devem ser encarados com rigor pela Justiça Penal, até
mesmo como medida de defesa da sociedade em face da
criminalidade emergente. Daí por que não se deve emprestar rigor
acadêmico à tese de longa fundamentação de decisões que decretam
a custódia preventiva a criminosos violentos e confessos, cuja
liberdade constitui motivo de insegurança e temor social”7.
“A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa
prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social,
retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do
modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser
dotado de periculosidade” 8.
“A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem
pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, evidenciada por
sua personalidade delitiva, já que foi condenado por roubo e
estelionato (reincidência), responde por furto e cometeu o delito em
questão quando estava em livramento condicional”9.
Também
o
Pretório
Excelso
firmou
entendimento neste sentido:
I A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a
preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do
paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi
praticado o delito. Precedentes. II A possibilidade concreta de fuga
também mostra-se apta a embasar a segregação cautelar para
assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. III Esta Corte já
firmou entendimento no sentido de que, permanecendo os
fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir
ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de
aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
Precedentes. IV - Ordem denegada” 10.
Com base nesse entendimento, ALEXS
COELHO11 aponta que “a periculosidade a ser aferida para fins de decretação da
prisão preventiva pode ser aferida através da análise de dois fatores distintos
(alternativos ou cumulativos): 1) modus operandi do agente na prática de determinado
7 STJ H.C. 8.478-SP rel. Vicente Leal DJU 24.05.1999.
8 STJ HC 106.675/SP rel. Min. Jane Silva j. 28.08.2008.
9 STJ HC 246855 / MG rel. Min. Marilza Maynard j. 21.02.2013.
10 STF HC 114536/MG Rel.Min. Ricardo Lewandowski DJU 05.12.2012.
11 Prisão preventiva: ordem pública e periculosidade do agente in Revista Jus Navigandi Elaborado em 06/2009.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028138-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 23228
7/13
crime; e 2) habitualidade (ou reiteração) do agente na prática criminosa”.
Neste
ponto,
vê-se
que
o
réu
é
reincidente (conforme mencionado pela r. sentença às folhas 58) e
possui condenação com trânsito em julgado por roubo qualificado.
Assim,
mostra-se
necessária
a
segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública,
tendo em vista a sua periculosidade, evidenciada por sua
personalidade delitiva.
Desta forma, é entendimento tranquilo que
a periculosidade e culpabilidade excessivas justificam a prisão
preventiva para garantia da ordem pública.
Observa-se que o paciente praticou crime
de tráfico de drogas. A prática de crimes de tráfico de drogas, que
são fatos geradores de muitos outros crimes, gera desassossego e
intranquilidade popular. A circunstância de alguém praticar crime
desta espécie e ser solto em seguida causará descrédito na Justiça,
além de estimular a prática de novos crimes análogos, bem como
levará que a população busque resolver os problemas de segurança
por outros métodos, como fazer justiça com as próprias mãos. Desta
forma, necessária a custódia do requerente para garantia da ordem
pública para estes casos, a menos que ocorra excepcionalmente
prova em contrário, não existente nos autos.
Assim, tal fato justifica a prisão para
garantia da ordem pública.
Embora o paciente tenha afirmado que
exerce a profissão de eletricista, não indicou onde a exerce, nem
tampouco trouxe qualquer elemento que comprove o exercício de
atividade lícita. Deste modo, possível, por ora, concluir-se que o
acusado não exerce qualquer atividade lícita.
Não exercendo o réu atividade lícita, tudo
indica que solto tornará a delinquir, fato que também torna
necessária sua custódia para garantia da ordem pública.
Sobre o tema, assim já se posicionaram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028138-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 23228
8/13
Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:
“Prisão preventiva. Decreto baseado na conveniência da instrução
criminal e visando a garantia da aplicação da lei, a vista de se tratar
de acusado havido como perigoso, desocupado e sem residência
certa. Observância dos requisitos essenciais ao decreto de custodia
preventiva. Recurso ordinário improvido”12.
“Prisão preventiva. Fundamentação. Pressupostos. Provado o crime
e com indícios suficientes de autoria, apresenta-se legalmente
fundamentado o decreto de custodia preventiva com base em fatos
demonstrativos de que o paciente se encontra foragido do local do
crime, é desocupado e tentou influir no animo de testemunha, para
que modifique o seu depoimento prestado na fase inquisitorial,
inclusive para que a mesma, menor inimputável, se apresente como o
autor dos tiros fatais”13.
No tocante à presunção de inocência,
em primeiro lugar, conforme jurisprudência pacífica, nos termos da
Súmula 9 do Superior Tribunal de Justiça, inexiste incompatibilidade
entre a presunção de inocência e a prisão processual. E isso porque
o próprio artigo 5o da Constituição Federal, no seu inciso LXI, prevê
a possibilidade da prisão processual ao autorizar a prisão em
flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente. Desta forma, fica clara a compatibilidade da
presunção de inocência, prevista no inciso LVII, com a prisão
processual, prevista no inciso LXI.
Neste sentido é o posicionamento do
Pretório Excelso:
“Habeas corpus. Liberdade provisória. O disposto no item LVII do
artigo 5o da Carta Política de 1988, ao declarar que "ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
condenatória", não significa que o réu condenado não possa ser
recolhido à prisão, antes daquela fase, salvo nos casos em que a
legislação ordinária expressamente lhe assegura a liberdade
provisória, o que decorrer do disposto em outros preceitos da Carta
magna, tais como os itens LIV, LXI e LXVI do mesmo artigo”14.
Quanto à primariedade, desde que
12 STF RHC 58586/SP rel. Djaci Falcão DJU 27.02.1981 p. 1305.
13 STJ RHC 417/SP rel. Dias Trintade DJU 19.02.1990 p. 1050.
14 STF RTJ 148/729.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028138-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 23228
9/13
presentes os pressupostos e circunstâncias ensejadoras, não elide ou
afasta a prisão preventiva.
“O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende
que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar
(art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais
favoráveis” 15.
Portanto, verifica-se que é cabível a prisão
preventiva, estando presentes os pressupostos e as circunstâncias
ensejadoras dela conforme o artigo 312, do Código de Processo
Penal, não sendo caso de concessão de medida cautelar diversa.
Ausente, então, constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
Como já exposto acima, não se tratando
de prisão preventiva de natureza instrumental, cuja legalidade já foi
apreciada, não há que falar-se em constrangimento ilegal.
Neste sentido é a orientação do Supremo
Tribunal Federal.
“Não há lógica em permitir que o réu, preso [...] durante toda a
instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da
causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar”16.
No mesmo sentido a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
“Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução
criminal, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo
entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos
requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a
custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática
a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis” 17.
“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE PRESO EM
FLAGRANTE EM 21.11.07. RECEPTAÇÃO E FORMAÇÃO DE
QUADRILHA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MAGNITUDE
15 STJ Habeas Corpus 251898 / MS Min. Campos Marques J 23/10/2012.
16 STF HC 89.824/MS rel. Ayres Britto DJ 28.08.2008.
17 STJ RHC 34998/RJ rel. Jorge Mussi DJe 20.03.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028138-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 23228
10/13
DA
EMPREITADA
CRIMINOSA.
FUNDADO
RECEIO
DE
REITERAÇÃO DE PRÁTICAS DELITUOSAS. PACIENTE QUE
RESPONDE A VÁRIOS PROCESSOS POR CRIMES CONTRA O
PATRIMÔNIO.
SUPERVENIÊNCIA
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PENA DE 14 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO,
EM REGIME INICIAL FECHADO, VEDADO O APELO EM
LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. WRIT
DENEGADO.
1. Conforme informações extraídas da página eletrônica da Corte a
quo, houve a prolação de sentença, condenando o paciente à pena de
14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela
prática dos delitos de receptação e formação de quadrilha.
2. Sendo certa a autoria e materialidade do fato delituoso - que se
obtêm com a superveniência de sentença condenatória -, não há
ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente,
se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP.
3. In casu, além de comprovada, como já apontado, a autoria e a
materialidade do delito, o decreto de prisão cautelar fundou-se,
primordialmente, na necessidade de garantia da ordem pública, pois
há fundado receio de reiteração criminosa, haja vista os maus
antecedentes do paciente, que responde a diversos processos por
crimes contra o patrimônio em outro Estado da Federação, sendo
certo que a quantidade e a variedade das mercadorias apreendidas
demonstram a magnitude da empreitada criminosa.
4. Já decidiu esta Corte, ademais, que, sobrevindo sentença penal
condenatória, a manutenção da custódia do réu para apelar,
mormente porque esteve preso durante toda a instrução criminal por
força de decisão judicial motivada, não ofende a garantia
constitucional da presunção da inocência e nada mais é do que efeito
de sua condenação. Aplicação, no caso, da Súmula 09, desta Corte
Superior (HC 73.652/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJU 28.04.08).
5. A preservação da ordem pública não se restringe às medidas
preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também
a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das
instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da
população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas
de delinqüência.
6. Habeas Corpus denegado, em conformidade com o parecer
ministerial” 18.
Desta forma inexiste constrangimento
ilegal e ser sanado nesta via.
No tocante à alegação de insuficiência
probatória, o presente writ busca discutir matéria fática, referente ao
18 STJ HC 108187/PE rel. Napoleão Nunes Maia Filho DJe 09.12.2008 destaque nosso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028138-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 23228
11/13
mérito da decisão.
Ocorre que o remédio heroico não se
destina à apreciação do mérito da questão, nem tampouco realizar
um exame minucioso das provas produzidas.
Neste sentido afirma EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO 19 que “não se admite entrar no mérito da prova produzida no processo
principal”.
No mesmo sentido GUILHERME DE SOUZA
NUCCI 20 ao dizer que “a ação de impugnação (habeas corpus) não se destina a
analisar o mérito de uma condenação ou empreender um exame acurado e minucioso das
provas constantes dos autos”.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal também aponta neste sentido.
“Para se chegar a conclusão diversa da adotada pelas instâncias
anteriores, no sentido da inexistência de prova da materialidade do
crime, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório da
causa, providência sabidamente inviável em habeas corpus”21.
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PRISÃO
CAUTELAR EM SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME
DE FATO EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. 1. A
periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco
concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a
manutenção da custódia cautelar. 2. A prisão decorrente de sentença
condenatória meramente recorrível não transgride a presunção
constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do
sentenciado, satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são
inerentes, encontre fundamento em situação evidenciadora da real
necessidade de sua adoção. 3. A análise da inexistência de material
probatório que corrobore a condenação impõe o reexame de fatos e
provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e
documental do habeas corpus. 4. O habeas corpus constitui remédio
processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do
19 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 265.
20 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.
21 STF RHC 113508/DF rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 02.04.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028138-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 23228
12/13
material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de
fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento. 5. Recurso ao qual se
nega provimento”22 (destaque nosso).
Este também é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre
convencimento, em que o julgador, desde que de forma
fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na
angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no
intuito de se reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias
anteriores formaram convicção pela prolação de decisão repressiva
em desfavor do paciente” 23
Ressalta-se, ainda, que por exigir o
habeas corpus direito líquido e certo, não há que falar-se em dilação
probatória.
Encontra-se tal conclusão em PONTES DE
MIRANDA 24 quando afirma que “direito líquido e certo é aquele que não desperta
dúvidas, que está isento de obscuridades, que não precisa ser aclarado com o exame de
provas em dilações, que é de si mesmo concludente e inconcusso”.
Destaque-se que a finalidade do habeas
corpus é coibir e afasta ilegalidade de ato. Logo não há que falar-se
em apreciação da justiça ou injustiça do ato, que deve ser analisada
aliundi.
EDUARDO ESPÍNOLA FILHO 25 posiciona-se
na mesma linha, afirmando que “nunca se justifica, em processo de habeas
corpus, fulminar decisão, por mais absurda que seja, sob o fundamento de que é patente a
sua injustiça; outros remédios processuais há em condições de darem o merecido
corretivo; habeas corpus só é pertinente, quando há ilegalidade, e não injustiça”.
Alinha-se a tal entendimento GUILHERME
DE SOUZA NUCCI 26 ao dizer que o habeas corpus “é medida urgente, para
fazer cessar uma coação ou abuso à liberdade de ir, vir e ficar”.
22 STF RHC 111327/MG rel. Min. Cármen Lúcia j. 12.03.2012.
23 STJ 208852/SP rel. Min. Jorge Mussi j. 07.05.2013.
24 História e prática do habeas corpus (Direito constitucional comparado) 3a ed. Rio de Janeiro: José Konfino 1955
p. 327)
25 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 271.
26 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1113.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028138-45.2020.8.26.0000 - Ribeirão Pires - VOTO No 23228
13/13
Logo, não há que conhecer-se da ordem.
Ademais, em que pese à importância do
presente writ para a salvaguarda das liberdades individuais, não pode
ele ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de ser
banalizado.
É este o entendimento esposado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência
da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de
cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível” 27 .
Portanto, em havendo recurso pendente,
não se presta o presente remédio a substituir o efeito prático que
deve ser obtido usualmente quando de eventual procedência do
recurso, também não sendo passível que conhecimento quanto a isto.
Presente a hipótese do artigo 663 do
Código de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento da ação de habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno desta Corte de Justiça c.c. o
artigo 663 do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
27 HC 241255/SP; Rel. Des. Convocado Campos Marques; 5a Turma; Dje 09/04/2013.